Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-64.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Queda sofrida pelo autor no píer do rio Mongaguá, após se apoiar em estrutura de proteção – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Evidente falta de manutenção e conservação do espaço público – Nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso – Aplicação do art. 37, §6o, da CF/88 – Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Queda sofrida pelo autor no píer do rio Mongaguá, após se apoiar em estrutura de proteção – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Evidente falta de manutenção e conservação do espaço público – Nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso – Aplicação do art. 37, §6o, da CF/88 – Dano moral indenizável - Precedente – Provimento do recurso.